Tribunal: TJMT
Processo: 1035464-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035464-45.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTON PEREIRA RAMOS - CPF: 208.564.581-04 (EMBARGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI No 14.905/2024. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AO NOVO REGIME LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS, MAS ACÓRDÃO REFORMADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira e manteve sentença que declarou inexistente contrato de cartão de crédito consignado e determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A parte embargante alega obscuridade e omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os critérios legais de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024; (
ii
) definir se é possível, de ofício, a readequação dos critérios de juros e correção monetária conforme o novo regime legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à introdução de teses jurídicas não previamente suscitadas, sendo inadmissível a inovação recursal nesse contexto.

Não se identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que os critérios de atualização monetária seguiam a sentença de origem.

A alegação de incidência da Lei no 14.905/2024 configura inovação recursal, não veiculada na apelação, sendo vedado seu conhecimento nos
aclaratórios
.

No entanto, os critérios de correção monetária e juros moratórios são considerados matéria de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, tem aplicação imediata aos processos em curso, devendo ser observada quanto à incidência do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC como juros legais, com o devido abatimento da correção monetária.

Diante disso, impõe-se a readequação de ofício do acórdão para adequar os consectários legais da condenação às regras vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com reforma de ofício do acórdão.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre critérios de juros e correção monetária não configura omissão quando o acórdão apenas mantém os parâmetros fixados na sentença.

É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Os critérios legais de juros moratórios e correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos de ofício, mesmo que não debatidos nas instâncias anteriores.

A Lei no 14.905/2024 tem aplicação imediata e impõe a adoção do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC, deduzida a inflação, como juros moratórios, em processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389 e 406; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.09.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2514937/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 24.02.2025; TJMT,
EDcl
1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024; TJMT, RI 1009337-73.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
BANCO BRADESCO
S.A.
contra
acórdão que
negou
provimento ao Recurso de Apelação
interposto
,
mantendo inalterada a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MILTON PEREIRA RAMOS na inicial, para
declarar inexistente o contrato de cartão de crédito consignado impugnado, com a consequente
suspensão dos descontos no benefício do autor, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.
.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, obscuridade no que tange aos juros e correção monetária, que não observaram a Lei n. 14.905/2024.

Desse modo, requer sejam os
aclaratórios
acolhidos, para que haja manifestação quanto à possibilidade de aplicação do referido dispositivo legal.

Contrarrazões no id. 262543270.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

No presente caso, o Embargante opôs embargos sob a alegação de que o v. acórdão incorreu em
omissão e
obscuridade no que tange aos juros e correção
monetária, que não observaram a Lei n. 14.905/2024.
No entanto,não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimento dos
aclaratórios
, pois, em verdade,
ov.
a
córdão apenas refletiu os termos da sentençaquanto àcorreção da indenização por danos morais,não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, aosuscitar nos embargos suposta omissão quanto à aplicação da Lei no 12.905/2024, aEmbargada
incorreu em evidente inovação
recursal, uma vez quea referidatese sequer foi objeto de recurso de apelação, circunstância quetorna inadmissível a pretensão recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUADRIENAL - NÃO COMPROVADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a inovação recursal, mesmo questões de ordem pública nos embargos declaratórios se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso. Configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a apresentação, nos Embargos de Declaração, de teses ou pedidos não invocados no momento processual
oportuno
.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1041990-76.2022.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024
, grifo nosso
)

Portanto,
não há omissão a ser sanada
.

Contudo, e
m que pese a decisão recorrida apresentar fundamentação coerente e juridicamente estruturada, verifica-se que não houve
pronunciamento específico acerca da incidência da nova legislação que alterou substancialmente os critérios de atualização dos
valores devidos em decorrência da mora
.

Ainda que o silêncio judicial sobre a matéria não configure omissão em sentido estrito
,
pois não se evidencia contradição interna nem vício de fundamentação a justificar nulidade,
trata-se de questão de ordem pública
, cuja apreciação é de conhecimento obrigatório pelo juízo, independentemente de provocação da parte, nos termos d
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
Vejamos:

“
[...]
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo internodesprovido
”. (STJ -
AgInt
noREsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023
,
grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [...]”.
(STJ -
AgInt
noREsp: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2020
,
grifo nosso)

“[...]
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros e correção monetária
pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de
ofício.
A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa,
porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2514937 RS 2023/0436371-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
, grifo nosso
)

Considerando
, ainda,
tratar-se de norma de eficácia imediata, aplicável aos processos em curso,
impõe-se a sua observância
, com a devida readequação dos parâmetros de correção monetária e juros moratórios conforme os ditames legais vigentes.

A propósito:

“[...]
A entrada em vigor da Lei no 14 .905, de 2024, que alterou o Código Civil para instituir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização monetária e a Taxa SELIC como taxa de juros moratórios,
impõe a aplicação das novas regras, por se tratar de norma de ordem pública
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
atuação de ofício para a correção dos critérios legais de correção monetária e juros de mora, com base na legislação vigente ao tempo da execução da decisão judicial
. Embargos de declaração não acolhidos
.
”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10093377320248110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 04/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2025
, grifo nosso
)

A publicação da
Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios.
A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de
30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma
, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, pois inexisteomissãoa ser sanada. Entretanto,
REFORMO
,de ofício
, o acórdão embargado
,
para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei no 14.905/2024,

aplicando-se:
(i)

até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos
,
o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112
)
;
(
ii
)
após a vigência da nova lei:

correção pel
o IPCA como índice de correção monetária e,
e
juros
de mora pela
taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025